Tribunal: STF
Processo: RE 1252153
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14, p. 1):
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.029/2015. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CRIA A OBRIGATORIEDADE PARA A CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA A LINHA AMARELA DE MANTER, EM CARÁTER PERMANENTE, VIATURAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO EM TODOS OS ACESSOS E SAÍDAS DA VIA EXPRESSA. MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ARTS. 7º, 112, §1º, II, “D” E 145, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VOTO VENCIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; e 84, VI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, p. 8):
    “É preciso ficar claro que a execução de políticas públicas, bem como a regulamentação detalhada dessa execução, são atribuições do Poder Executivo. Todavia, a definição dessas políticas públicas, em caráter permanente e em maior grau de abstração, é função própria do Poder Legislativo, aqui corretamente exercida.” 
    A 3ª Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame e possível retratação (eDOC 2).
    Recebidos os autos na origem, o Órgão Especial do TJ/RJ, por maioria, não exerceu o juízo de retratação, mantendo o teor do acórdão recorrido. A ementa restou assim redigida (eDOC 17, p. 1-2):
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.029/2015. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR MAIORIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSÃO PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. TEMA Nº 917. RETORNO DOS AUTOS A ESTE ÓRGÃO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. VOTO VENCIDO. 
    A Lei nº 6.029/2015, do Município do Rio de Janeiro, “Dispõe sobre a fiscalização nos acessos da Avenida Governador Carlos Lacerda – Linha Amarela e dá outras providências 
    Reitera-se o entendimento de que a lei impugnada tratou de tema relacionado à gestão administrativa, cuja iniciativa de lei é reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 112, §1º, II, “d”, c/c art.145, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o que implica em usurpação de competência. 
    Diante de todo esse quadro, mantem-se o acórdão recorrido, que, por maioria, julgou procedente a presente Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que evidente se mostram os vícios atribuídos à norma em questão e que lhe retira a validade.”
    Em um segundo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 10).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 14, p. 3-6):
    “A lei impugnada tratou de tema relacionado à gestão administrativa, cuja iniciativa de lei é reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 112, §1º, II, “d”, c/c art.145, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
    No caso dos autos, tem-se invasão direta nas condições dos contratos de concessão do serviço público, ao impor manutenção permanente de viaturas de inspeção, controle e fiscalização em todos os seus acessos e saídas. 
    Conforme se depreende, tal obrigação afeta o equilíbrio dos contratos vigentes. Tal exigência eleva os custos de investimento e os custos operacionais em questão. 
    (…)
    Percebe-se que institui forma de ingerência do Poder Legislativo sobre o exercício das atribuições próprias do Poder Executivo, violando o princípio da separação de poderes (art.7º da Constituição Estadual do RJ). 
    À conta desses fundamentos, por maioria, julga-se procedente esta representação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 6.029/2015, do Município do Rio de Janeiro.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO: VÍCIO DE INICIATIVA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.178.080-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25.10.2019).
     “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.075.713-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6.8.2018).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/3/2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso extraordinário oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente